Tribunal: TJDFT
Processo: 0729062-61.2022.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729062-61.2022.8.07.0015 RECORRENTE: ANTONIO CARLOS RAMOS DA SILVA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE COBRANÇA. RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. COISA JULGADA. REJEITADA. 1. O valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico perseguido. No entanto, não sendo possível a sua exata determinação no momento do ajuizamento da ação, possível a sua fixação por mera estimativa. 2. A coisa julgada ocorre quando há repetição de uma ação já decidida definitivamente. 3. Afasta-se a coisa julgada se a questão relativa recomposição da reserva matemática não foi objeto de discussão e apreciação na justiça obreira. 4. Negou-se provimento ao recurso do réu. Deu-se provimento ao recurso da autora. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 507 e 508, ambos do CPC, porquanto o entendimento de que o recorrente estaria sujeito a indenizar a diferença de reserva matemática encontra óbice no título judicial trabalhista, já transitado em julgado, que impôs a revisão do benefício sem a referida condição, bem como afastou expressamente “eventual prejuízo atuarial” em razão da mera revisão. Afirma que “a determinação trabalhista de revisão do benefício mediante mera contribuição, ainda que divirja de entendimento jurisprudencial posterior, transitou em julgado, com impossibilidade de se promover juízo rescisório sobre o ponto, causando outra condicionante para a revisão do benefício, com preclusão consumada para a PREVI e absoluta incompetência da Justiça Comum”; c) artigos 19, caput, incisos I e II, e 21, §§1o a 3o, ambos da Lei Complementar 109/01, uma vez que eventual déficit atuarial exige o custeio adicional dos participantes (contribuições extraordinárias), assistidos e patrocinador apenas quando observado de forma coletiva, com a adequada proporcionalidade de responsabilidade, e nunca individual, ao contrário do que foi alegado de forma equivocada pelo acórdão recorrido; d) artigo 292, §2o, do CPC, ao argumento de que a PREVI tinha plenas condições operacionais de apontar o proveito econômico pretendido no momento do ajuizamento da ação, embora tenha optado por apresentar valor da causa por estimativa. Pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, inscrito na OAB/DF 1.441/A. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido que tange à suposta afronta ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, pois “não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp n. 2.080.529/ES, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023). A corroborar: AgInt no REsp n. 2.073.686/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 292, §2o, 507 e 508, todos do CPC, 19, caput, incisos I e II, e 21, §§1o a 3o, ambos da Lei Complementar 109/01. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais em debate, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado José Eymard Loguercio, inscrito na OAB/DF 1.441/A. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028